Tribunal: TJDFT
Processo: 0728367-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. PROJETO. FINANCIAMENTO. OBRIGAÇÃO. INADIMPLEMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que reconheceu o inadimplemento contratual e condenou a apelante a restituir os valores recebidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) estabelecer se a apelação impugnou especificamente os fundamentos da decisão; e (ii) verificar se o inadimplemento contratual está configurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelação que impugna os fundamentos da sentença atende ao princípio da dialeticidade, ainda que reproduza argumentos utilizados em peças processuais anteriores em alguma medida.
4. O inadimplemento culposo de uma obrigação acarreta a responsabilidade do devedor. O credor pode pedir o cumprimento forçado do contrato ou optar pela indenização das perdas e danos.
5. A comprovação do adimplemento da obrigação de prestar o serviço contratado é ônus do réu por tratar-se de fato extintivo do direito do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“A comprovação do adimplemento da obrigação de prestar o serviço contratado é ônus do réu por tratar-se de fato extintivo do direito do autor”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, caput, e 475; CPC, art. 373, I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.12.2022; STJ, AgInt no REsp n. 1.896.018, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 4.10.2021; STJ, AgInt no REsp n. 1.959.175, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11.12.2023.